Tribunal: STJ
Processo: 1008294-37.2018.8.26.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1930535 - SP(2021/0095885-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FUNDACAO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
RECORRIDO
: BIANCA TAMIRES MACHADO
ADVOGADOS
: RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
AUGUSTO CARLOS FERNANDES - SP397560
RAUL CESCATO UCHOA BARROS - SP408109
CAMILA DAYANA SOUSA LOPES - SP360132
INTERES.
: UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADOS
: ÁLVARO CAUDURO DE OLIVEIRA - SC008477
PAULO TEIXEIRA MORINIGO - SC011646
JESSICA ROBERTO - SC042077
MICHELI LARA LEITE AVI - SC052879
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ROL
DA ANS. TAXATIVIDADE EM REGRA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA SEGUNDA SEÇÃO.
1. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento dos EREsps n°
e n°
1.886.929/SP
pacificou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em
1.889.704/SP,
Saúde Suplementar estabelecido pela ANS é, em regra, taxativo, comportando
excepcionalidades, nos termos dos parâmetros objetivamente fixados.
2. Diante da impossibilidade do reexame das cláusulas contratuais e dos demais
elementos fático-probatórios (Súmulas 5 e 7 do STJ), necessário o retorno dos autos à
origem, a fim de que se realize novo julgamento à luz das teses firmadas nos EREsps
n°
e n°
1.886.929/SP
1.889.704/SP.
3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54878457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:38:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: bced5782-c9be-489b-9ca4-47da79f6b596

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54878457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:38:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: bced5782-c9be-489b-9ca4-47da79f6b596

RECURSO ESPECIAL No 1930535 - SP(2021/0095885-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FUNDACAO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
RECORRIDO
: BIANCA TAMIRES MACHADO
ADVOGADOS
: RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
AUGUSTO CARLOS FERNANDES - SP397560
RAUL CESCATO UCHOA BARROS - SP408109
CAMILA DAYANA SOUSA LOPES - SP360132
INTERES.
: UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADOS
: ÁLVARO CAUDURO DE OLIVEIRA - SC008477
PAULO TEIXEIRA MORINIGO - SC011646
JESSICA ROBERTO - SC042077
MICHELI LARA LEITE AVI - SC052879
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ROL
DA ANS. TAXATIVIDADE EM REGRA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA SEGUNDA SEÇÃO.
1. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento dos EREsps n°
e n°
1.886.929/SP
pacificou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em
1.889.704/SP,
Saúde Suplementar estabelecido pela ANS é, em regra, taxativo, comportando
excepcionalidades, nos termos dos parâmetros objetivamente fixados.
2. Diante da impossibilidade do reexame das cláusulas contratuais e dos demais
elementos fático-probatórios (Súmulas 5 e 7 do STJ), necessário o retorno dos autos à
origem, a fim de que se realize novo julgamento à luz das teses firmadas nos EREsps
n°
e n°
1.886.929/SP
1.889.704/SP.
3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “c” do inciso III
do
da Constituição Federal, por CELOS - Fundação Celesc de Seguridade
art. 105
Social contra acórdão assim ementado (fl. 661):
PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER NEGATIVA DE COBERTURA
Fundação CELESC de Seguridade Social CELOS - Plano de assistência à saúde
na modalidade autogestão - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de
saúde administrado por entidade de autogestão e Súmula 608 do E. STJ Apesar
da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor entre administradora do
Documento eletrônico VDA54491598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:58
Código de Controle do Documento: f83f3265-7821-4f7f-8662-4ba24d572789

plano e seus participantes, devem ser respeitadas os demais dispositivos legais,
sendo que a mera inaplicabilidade do CDC não é suficiente para autorizar qualquer
limitação ou exclusão contratual, sob pena de incorrer em verdadeira restrição de
direito e inviabilizar o objeto do próprio contrato Feto com diagnóstico de
mielomeningocele associada à ventriculomegalia Indicação médica para realização
de cirurgia fetal endoscópica a ser realizada até a 28a semana de gestação
Recusa de cobertura - Alegação da ré de que o procedimento não consta no rol
editada pela ANS - Recusa indevida - Existência de expressa indicação médica -
Aplicação da Súmula 102 do
- Solicitação feita à ré (por e-mails) para o que
TJ/SP
procedimento fosse realizado no Hospital A. Einstein e por equipe médica da Dra.
Denise Lapa, tendo em vista se tratar de procedimento de alta complexidade -
Inexistência de serviço hospitalar nem médico credenciado ao plano de saúde
comprovadamente habilitado para realização de cirurgia - Acolhimento da
pretensão da autora para realização de cirurgia em instituição hospitalar e por
equipe médica não credenciada Dever da ré ao custeio integral da cirurgia fetal
endoscópica e de eventuais procedimentos auxiliares - Danos morais incontestes,
pois decorrentes da negativa indevida de cobertura Essencialidade da cirurgia
prescrita, em razão do grave problema de má-formação fetal que acomete o
nascituro Indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 Valor justo e
razoável para recompor os danos morais sofridos e a reprimir o ato, sem implicar
enriquecimento a quem recebe Sentença reformada na integralidade Sucumbência
total da ré Ônus da sucumbência a cargo desta - RECURSO PROVIDO.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente defende a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
de autogestão, sustentando a incidência da
e a natureza específica
Súmula 608/STJ
dos planos fechados, administrados sem finalidade lucrativa e dependentes de
equilíbrio atuarial (fls. 678-681). Transcrição:
Aplica-se o Código de
Súmula 608/STJ:
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão (fl. 680).
Sustenta que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é taxativo, apontando divergência com o
acórdão recorrido, e invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça que, em
mudança de entendimento, reconheceu a taxatividade do rol e o exercício regular de
direito pela operadora quando oferece alternativa constante desse rol (
(fls. 682-686). Transcrição: “O fato do procedimento não constar do
REsp 1733013/PR)
rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se
trata de rol meramente exemplificativo” – entendimento rejeitado no REsp 1733013/PR,
em que se concluiu ser “inviável o entendimento de que o rol é meramente
exemplificativo” e que a operadora “está amparada pela excludente de
responsabilidade civil do exercício regular de direito” (fls. 684-686).
Aduz que, diante da negativa fundada na ausência de previsão no rol da
ANS e da oferta de técnica diversa prevista no rol, não há ilícito e, por consequência, é
indevida a condenação em danos morais (fl. 688). Transcrição: “No caso, a operadora
do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do
exercício regular de direito” (
(fl. 684).
REsp 1733013/PR)
Documento eletrônico VDA54491598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:58
Código de Controle do Documento: f83f3265-7821-4f7f-8662-4ba24d572789

Contrarrazões às fls. 773-783 na qual a parte recorrida alega que o recurso
especial é inadmissível por ausência de cotejo analítico, que o rol da ANS é
exemplificativo, e que é abusiva a negativa de cobertura havendo expressa indicação
médica, invocando a
e precedentes do STJ que reconhecem a
Súmula 102/TJSP
impossibilidade de a operadora limitar procedimentos necessários à terapêutica
indicada, bem como a configuração de danos morais pela recusa indevida (fls. 777-
782). Transcrições:
“Havendo expressa indicação médica, é
Súmula 102/TJSP:
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS” (fl.
777); “O contrato de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de tratamento utilizado...” (AgInt no
(fl. 780).
AREsp 1345913/PR)
É o relatório.
VOTO

Originariamente, foi proposta ação de obrigação de fazer, com pedido de
tutela antecipada cumulada com reparação de danos, pela beneficiária dependente do
plano de saúde, visando compelir o custeio integral de cirurgia fetal intrauterina
endoscópica para correção de mielomeningocele (Síndrome de Arnold Chiari II), a ser
realizada no Hospital Albert Einstein, por equipe não credenciada (Dra. Denise Araújo
Lapa), além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(fls. 1-6, 7-12, 22-24).
Na sentença, a ilegitimidade passiva da Unimed foi acolhida, com extinção
sem resolução do mérito quanto a ela, e, quanto à Fundação CELESC de Seguridade
Social (CELOS), o pedido foi julgado improcedente, com revogação da tutela de
urgência. Fundamentou-se, em síntese, na inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor aos planos de autogestão, na possibilidade de correção por técnica
convencional “a céu aberto”, na desproporcionalidade de impor à operadora custeio de
técnica singular de alto custo e na preservação do equilíbrio atuarial, com ressalva de
abatimento futuro do valor da técnica convencional em eventual cobrança pela
operadora (fls. 547-553).
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação, reformando
integralmente a sentença, para condenar a ré ao custeio integral da cirurgia fetal
endoscópica, incluindo honorários da equipe médica, despesas hospitalares,
medicamentos e procedimentos auxiliares, bem como ao pagamento de indenização
por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Fundamentou que, embora
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão (
, permanecem as obrigações legais e contratuais; que a negativa
Súmula 608/STJ)
fundada na ausência de previsão no rol da ANS é indevida, por se tratar de rol não
Documento eletrônico VDA54491598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:58
Código de Controle do Documento: f83f3265-7821-4f7f-8662-4ba24d572789

taxativo; e que não foi comprovada a existência de profissionais e hospitais
credenciados aptos a realizar a cirurgia de alta complexidade, justificando-se a
realização fora da rede e a condenação por danos morais (fls. 660-673).
Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente ação foi proposta antes
da entrada em vigor da Lei 14.454 de 21.9.2022.
A Segunda Seção, ao examinar os EREsps n°
e
1.886.929/SP
1.889.704/SP
(DJe de
, dirimiu a divergência entre as Turmas de Direito Privado do STJ
3/8/2022)
quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar,
prevalecendo o atual entendimento da Quarta Turma no sentido que o Rol da ANS é,
em regra, taxativo, comportando excepcionalidades nos termos dos parâmetros
objetivamente fixados.
Com efeito, destaco que o voto condutor dos acórdãos mencionados,
proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão, após acolher as proposições trazidas pelo
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, fixou as seguintes teses quanto à natureza
taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, elaborado pela
ANS:
“Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em
hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1
- o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a
contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a
cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou
estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-
assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e
NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da
saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

A ementa do citado julgado tem o seguinte teor:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA
TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM
SAÚDE
ELABORADO
PELA
ANS.
ATRIBUIÇÃO
DA
AUTARQUIA,
INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO.
ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO
QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO
CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O
Documento eletrônico VDA54491598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:58
Código de Controle do Documento: f83f3265-7821-4f7f-8662-4ba24d572789

DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS
ENFERMIDADES.
SOLUÇÃO
CONCEBIDA
E
ESTABELECIDA
PELO
LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA
RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA
SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL,
SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA
ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA
RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE
PARÂMETROS
OBJETIVOS
PARA
SOLUÇÃO
DE
CONTROVÉRSIAS
SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO.
1. A
criou a ANS, estabelecendo no
o sua finalidade
Lei n. 9.961/2000
art. 3
institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar
à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com
prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de
saúde no País. Já o
o, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de
art. 4
procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins
do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades.
2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do
§ 4o, da
art. 10,
quanto do
o, III, da
que é atribuição
Lei n. 9.656/1998
art. 4
Lei n. 9.961/2000
dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que
constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros
de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do
CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma
da
o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados
Lei n. 9.656/1998,
nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as
coberturas adicionais contratadas.
3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n.
ora substituída pela
439/2018,
Resolução Normativa ANS n.
ambas dispondo sobre o rito processual
470/2021,
de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão
recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar
complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos
princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde
baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e
quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro
das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de
2 de setembro de 2021, incluiu o
-D, § 3o, I, II e III, na
para
art. 10
Lei 9.656/1998
estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da
Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4o
do
devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências
art. 10,
científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do
medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão
competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação
econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já
previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando
couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito
da saúde suplementar.
4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui
relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços
acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da
Documento eletrônico VDA54491598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:58
Código de Controle do Documento: f83f3265-7821-4f7f-8662-4ba24d572789

população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente
exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter
limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e
seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a
fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do
segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol
mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa
da população.
5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já
pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos
de saúde, conforme previsão do
-G da
De qualquer
art. 35
Lei no 9.656/1998.
maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da
especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EAREsp n. 988.070/SP,
Seção, julgado em
DJe de
. Dessa maneira, ciente de que
8/11/2018,
14/11/2018)
o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da
relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a
aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação
contratual.
6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da
relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o
estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo
integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa
os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a
universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número
possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina,
dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao
profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve
convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração
do Rol.
7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo
para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das
contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de
procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do
Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem
respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem
reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de
produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica
suplementar.
8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de
circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal,
com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e
consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da
vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo,
ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim
como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção,
favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência
atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias
voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica,
com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do
direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio
atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o
encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento do
Documento eletrônico VDA54491598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:58
Código de Controle do Documento: f83f3265-7821-4f7f-8662-4ba24d572789

reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores
aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a
confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança
dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com
esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada.
9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições
legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo
entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em
contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos
praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca
do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.834.266/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
25/3/2021)
Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição
técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição
da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.823.636/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/9/2021,
16/9/2021)
10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada,
conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos,
exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser
admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio
de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do
médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados,
prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como
assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo,
o melhor para a segurança jurídica consiste em não
REsp n. 1.124.552/RS,
admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de
direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório
do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a
ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem
dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto
de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas
e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio
de valorações superficiais.
11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão,
em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no
Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a
contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a
cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou
estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-
assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e
NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da
saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
Documento eletrônico VDA54491598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:58
Código de Controle do Documento: f83f3265-7821-4f7f-8662-4ba24d572789

12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e
quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram
efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no
Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM
n.
reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni
1.986/2012,
e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de
neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações.
Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o
procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução
imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do
recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto,
ficou incontroverso nos autos.
13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado
pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de
saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao
tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas
diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa
cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a
excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço
significativamente elevado. 14. Embargos de divergência a que se nega
provimento.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
EREsp n. 1.886.929/SP,
DJe de
)
3/8/2022.

Nesse contexto, prestigiando o contraditório e a ampla defesa de ambas as
partes, bem como em razão das vedações impostas pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
que impedem a análise de cláusulas contratuais e a revisão do conjunto fático-
probatório dos autos em sede de recurso especial, e da necessidade do substrato
fático para o efetivo deslinde da questão, deve ser anulado o acórdão estadual para
que o Tribunal profira nova decisão à luz das teses firmadas por ocasião do julgamento
dos EREsp n°
A propósito:
1.886.929/SP.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL TAXATIVO. COBERTURA EXCEPCIONAL.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses
excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS: "1
- o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a
contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a
cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou
estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou
odontólogoassistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela
ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
Documento eletrônico VDA54491598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:58
Código de Controle do Documento: f83f3265-7821-4f7f-8662-4ba24d572789

(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e
NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da
saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS" (
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
EREsp n. 1.886.929/SP,
SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
8/6/2022,
3/8/2022)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas
contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, para analisar os critérios definidos pela Segunda Seção, seria
necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a revisão das
cláusulas contratuais.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.148.968/SE,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
)
13/3/2023.

PLANO DE SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ROL DE
PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS.
CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ, COM ESTABELECIMENTO DE
PARÂMETROS OBJETIVOS. EXIGÊNCIA DE TERAPIAS DE MÉTODO
ESPECÍFICO DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL E DE DENOMINADO
"ASSISTENTE TERAPÊUTICO". TRATAMENTO EXPERIMENTAL. EXPRESSA
EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA.
JULGAMENTO DA CAUSA, SEM INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA
SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA
SEGUNDA SEÇÃO E APURAÇÃO SE A COBERTURA VINDICADA É D
CARÁTER EXPERIMENTAL, ASSIM COMO SE TEM CERTIFICAÇÃO QUE
GARANTA A SUA ADEQUADA APLICAÇÃO.
1. A Segunda Seção, por ocasião do recente julgamento dos EREsps n.
e n.
pacificou o seguinte: 1 - o Rol de Procedimentos
1.886.929/SP
1.889.704/SP,
e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano
ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol
da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e
seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada
ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4
- não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do
Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento
indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido
indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da
Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de
renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado,
quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas
com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade
passiva ad causam da ANS.
2. De outro giro, a Segunda Seção definiu também que "estão excluídos das
exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de
plano de saúde os procedimentos clínicos experimentais e o fornecimento de
Documento eletrônico VDA54491598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:58
Código de Controle do Documento: f83f3265-7821-4f7f-8662-4ba24d572789

medicamentos importados não nacionalizados (art. 10, I e V, da
.
Lei no 9.656/1998)
Incidência da Recomendação no
do CNJ e dos Enunciados nos [...] 26 da I
31/2010
Jornada de Direito da Saúde" (
Rel. Ministro RICARDO
EAREsp 988.070/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
08/11/2018,
. No mesmo diapasão, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo,
14/11/2018)
Relator Ministro Moura Ribeiro, Tema 990, a Segunda Seção
REsp 1.712.163/SP,
pontuou expressamente, inclusive na própria ementa do precedente, ser "lícita a
exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não
nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental".
3. No caso, o Juízo de primeira instância não instruiu o processo, se valendo do
relatório do próprio médico-assistente da parte autora, como se fosse nota técnica
do NatJus ou laudo de perito regularmente nomeado pelo Juízo, em nítida ofensa
ao
do CPC. Conforme a uníssona doutrina de direito processual civil, à luz
art. 375
do mencionado dispositivo legal, o juiz que tenha formação na área médica não
fica autorizado a empregar seu conhecimento especializado, uma vez que
"demandas pautadas em questões técnicas sempre demanda a realização de
perícia".
4. Como dito no acórdão do recurso especial repetitivo
julgado pela
1.124.552/RS,
Corte Especial, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que
matérias de fato ou eminentemente técnicas sejam tratadas como se fossem
exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do
exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se que: a) cabe franquear às partes
a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito
alegado, sob pena de cerceamento de defesa e invasão do magistrado em seara
técnica com a qual não é afeito; b) sem dirimir a questão eminente técnica
subjacente á jurídica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de
vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e
desprendida da prova dos autos - em não raros casos simplesmente inexistente; c)
nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais do julgador
acerca de questões técnicas, matéria acerca da qual, em regra, deveria o
magistrado se abster de manifestar juízo de valor.
5. Como não houve instrução processual, a tornar, no caso concreto, temerária a
imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência do pedido
exordial, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do
e
CPC/2015
, é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para
Súmula 456/STF)
que seja apurado concretamente, à luz dos parâmetros objetivos estabelecidos
pela Segunda Seção supracitados, se a cobertura vindicada é efetivamente
imprescindível, assim como se tem caráter experimental, regulamentação e
certificação que garanta a sua adequada aplicação, determinando-se o
requerimento de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e
- na linha do que propugna o Enunciado n. 23 das Jornadas de Direito da Saúde
do CNJ - expedição de ofício à ANS, para os esclarecimentos necessários sobre a
questão em litígio.
6. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.934.658/CE,
Turma, DJe de 19/8/2022)

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esse profira nova
decisão à luz das teses firmadas por ocasião do julgamento dos EREsp n°
1.886.929/SP.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54491598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:58
Código de Controle do Documento: f83f3265-7821-4f7f-8662-4ba24d572789

Documento eletrônico VDA54491598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:58
Código de Controle do Documento: f83f3265-7821-4f7f-8662-4ba24d572789

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.930.535 / SP
Número Registro: 2021/0095885-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10082943720188260020
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
RECORRIDO
: BIANCA TAMIRES MACHADO
ADVOGADOS
: RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
AUGUSTO CARLOS FERNANDES - SP397560
RAUL CESCATO UCHOA BARROS - SP408109
CAMILA DAYANA SOUSA LOPES - SP360132
INTERES.
: UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADOS
: ÁLVARO CAUDURO DE OLIVEIRA - SC008477
PAULO TEIXEIRA MORINIGO - SC011646
JESSICA ROBERTO - SC042077
MICHELI LARA LEITE AVI - SC052879
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
Documento eletrônico VDA54847159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:28
Código de Controle do Documento: 21e1bf61-c702-470c-af6e-cd8e14129596

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:28
Código de Controle do Documento: 21e1bf61-c702-470c-af6e-cd8e14129596